Tribunal: TJSP
Processo: 7005435-78.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 89 da Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Atestado de MAU comportamento carcerário. Faltas disciplinares.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento de progressão ao semiaberto pelo juiz a quo. Insurge-se a defesa entendendo preencher todos os requisitos por lei exigidos, alegando, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 89 da Resolução SAP n. 144/10. Impossibilidade. O sentenciado não preenche o requisito subjetivo. Atestado de MAU comportamento carcerário. Faltas disciplinares. Delitos que envolvem violência ou grave ameaça. Inconstitucionalidade que não se verifica, porquanto em plena consonância com a competência constitucional concorrente para estabelecer normas atinentes a Direito Penitenciário. Precipitada a concessão do benefício almejado. Agravo improvido.